Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733704-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER ESCHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JADER ESCHER, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de liquidação provisória de sentença ajuizado por JADER ESCHER contra BANCO DO BRASIL S/A, visando apurar o valor da diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o valor devido (41,28%) a título de expurgos inflacionários objeto da Ação Civil Pública no 94.8514-1. Houve, no curso da liquidação, a determinação de produção de prova pericial (ID 152205348). Laudo pericial de ID 160742241, apontando como devida a quantia de R$ 66.354,18. O requente concorda com o laudo pericial (ID 162866191), ao passo que o requerido apresenta impugnação (ID 162807435), alegando que não há divergência no valor de correção monetária cobrado a maior na cédula no 88/00246-2 no importe de Cr$ 102.191,67 (cento e dois mil cento e noventa e um cruzeiros e sessenta e sete centavos) em abril de 1990. Entretanto, o Perito Judicial atualizou o diferencial apurado em abril de 1990 pelos índices do TJDFT, acrescidos de juros de mora legais desde a citação da ACP mas não utilizou os índices oficiais da tabela de atualização do TJDFT, aplicando os expurgos inflacionários de abril de 1990 até fevereiro de 1991. Esclarecimentos do perito (ID 163256275). O requerente reitera a sua anuência (ID 165721132) e o requerido a sua impugnação (ID 165736082). É a síntese. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Na impugnação ao laudo pericial (ID 162807435), o requerido alega que não há divergência no valor de correção monetária cobrado a maior na cédula no 88/00246-2 no importe de Cr$ 102.191,67 (cento e dois mil cento e noventa e um cruzeiros e sessenta e sete centavos) em abril de 1990. Entretanto, o Perito Judicial atualizou o diferencial apurado em abril de 1990 pelos índices do TJDFT, acrescidos de juros de mora legais desde a citação da ACP mas não utilizou os índices oficiais da tabela de atualização do TJDFT, aplicando os expurgos inflacionários de abril de 1990 até fevereiro de 1991. Com razão o requerido. E isso ocorre porque o título executivo judicial determinou a apuração dos expurgos apenas do mês de março de 1990, não sendo possível incluir nos cálculos parcela diversas da expressamente reconhecida no título, sob pena de violação aos seus limites objetivos. Nesse sentido: "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. O título executivo não fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida. 3. No tocante aos juros de mora, o tema se encontra pacificado nesta Corte de Justiça no sentido de que os juros de mora incidam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1430417, 3a Turma Cível, Rel. DES. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, DJe 24/06/2022). Mister, portanto, o acolhimento da impugnação apresentada pelo Requerido e a homologação dos cálculos por ele apresentados. Conclusão Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo requerido e HOMOLOGO os cálculos por ele apresentados, definindo como devida a quantia de R$ 48.625,36 (ID 162807435). Declaro encerrada a fase de liquidação. Sem honorários advocatícios, uma vez que serão fixados na fase de cumprimento de sentença. Promova o exequente a instauração do cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença na qual o Juízo acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e homologou seus cálculos. Argumenta, em síntese, que os cálculos apresentados pelo agravado não atendem ao comando previsto no título executivo judicial, que determinou o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal consistente na homologação do valor apontado pelo perito judicial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Sobre este ponto, nota-se que não há argumento algum no agravo de instrumento fundamentando qual seria o perigo de dano que a parte agravante suportaria com a manutenção dos efeitos da decisão. Em análise aos autos originários, observa-se que a decisão agravada acolheu a impugnação do agravado, homologou seus cálculos e encerrou a fase de liquidação de sentença. O andamento processual seguinte consiste na promoção do cumprimento da sentença, que depende apenas da iniciativa do exequente, ora agravante. Contudo, com a interposição do presente recurso, não houve a preclusão da decisão agravada e não há risco algum de prescrição intercorrente ou extinção da execução por qualquer outro motivo. Eventual arquivamento do feito na origem trata-se de medida de mera organização cartorária que não trará impacto algum ao futuro cumprimento de sentença a ser promovido pelo agravante, uma vez que o processo pode ser desarquivado a qualquer tempo. Nesse contexto, não demonstrado o perigo de dano, prudente que o feito aguarde o julgamento colegiado do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 15:39:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora